Tribunal: CARF
Processo: 18471.003128/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003128/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
GERALDO CALMON COSTA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MPF. SÚMULA CARF No 171.
Ainda que existente, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVE1S
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas de custeio necessárias a
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que escrituradas
e comprovadas por documentação hábil e idônea que permita identificar o
beneficiário do dispêndio. o valor, a data da operação e sua finalidade.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS
a jurisprudência é uma fonte secundaria do Direito, passível de utilização
quando diante de lacuna na legislação, em particular no que tange ao
lançamento fiscal, o qual decorre de atividade estritamente vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado a título de
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003128/2008-18
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-36.522,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II/SP, fl. 623 a 638.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 492 a 502,
cuja motivação está descrita no Termo de Constatação Fiscal de fl. 482 a 491, e se refere ao ano-
calendário de 2003.
A leitura do citado Termo de Constatação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
0001
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
EMOLUMENTOS E CUSTAS RECEBIDOS POR TITULAR DE CARTÓRIO:
Em síntese, a Autoridade lançadora, após aferir junto à Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro a forma de cálculo da receita mensal do titular do cartório,
que seria equivalente a cinco vezes o adicional instituído pela Lei Estadual 2524/93 (conforme fl.
521 e 522), deduzindo de tal montante o valor escriturado e, assim, chegando ao valor omitido.
002 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA;
A fiscalização avaliou os documentos apresentados de despesas escrituradas no
livro caixa e concluiu que, apesar do contribuinte não ter consignado em sua declaração tais
valores, os mesmos foram considerados para se chegar ao imposto devido em cada mês do ano
fiscalizado. Ademais, constatou que foram escrituradas indevidamente algumas despesas não
passíveis de dedução, já que não indispensáveis à percepção da receita, sendo certo que os
valores a menor escriturados em cada rubrica no período foram devidamente utilizados pela
fiscalização em tal apuração.
003 - MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Em razão dos rendimentos omitidos demandarem o recolhimento de antecipações
mensais obrigatórias (Carnê-Leão), foi lançada a multa isolada pelo seu não recolhimento.
Ciente do lançamento pessoalmente em 23 de outubro de 2008, conforme fl. 491 e
530, inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 532/546, em que apresentou
suas razões, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
- a autuação é nula, haja vista ter a fiscalização extrapolado o prazo de execução
estipulado pelo MPF n" 0719000/01383/2007, o que gravou o ato administrativo do
lançamento de inequívoco vicio formal;
- tendo sido lavrado o Auto de Infração em 21/10/2008, caducou o direito de a Fazenda
Nacional lançar o imposto de renda do impugnante (carnê-leão), no que diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre os meses de janeiro a outubro de 2003;
- embora a informação tenha sido solenemente desprezada pelo fiscal, esclareceu à
autoridade lançadora que o motivo da diferença nos valores da receita informada no
Livro Caixa e no Livro de Controle do Adicional de 20% se devia tanto à forma de
escrituração dos livros, vez que o primeiro obedecia o regime de caixa, enquanto o
último o regime de competência, quanto ao fato de que, neste, não serem computados as
gratuidades c descontos concedidos a alguns clientes, de maneira que, conquanto
informe o valor total dos emolumentos relativos aos atos praticados, não quer dizer que
o registrador tenha auferido, no mesmo período, o valor integral ali declarado;
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

• ao utilizar-se do livro de controle do TJ, a autoridade fiscal partiu de uma suposição,
mera ilação, descartando a certeza que deve presidir o lançamento tributário (art. 3o e
142 do CTN), especialmente quando se sabe que o art. 45, IV do RIR/99 estabelece que
emolumentos tributáveis são aqueles efetivamente recebidos, prestigiando, assim, o
regime de caixa;
- à época dos fatos tinha o registrador plena liberdade de conceder as cortesias aqui
tratadas;
- embora tenha colocado à disposição da agente autuante todos os documentos
necessários à comprovação da despesa relativa à contribuição para a Associação dos
Registradores de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro - CHRD, esta
glosou a despesa afirmando que a mesma não foi adequadamente comprovada;
- o repasse a terceiros foi comprovado à fiscalização, em resposta ao Termo de
Intimação no 10, através de um quadro demonstrativo o qual evidencia, duramente, que
a fiscal computou os repasses de janeiro em fevereiro, os de fevereiro em março e assim
sucessivamente, erro material que resultou em diferença substancial da despesa. Apesar
de comprovado o ocorrido, a glosa foi mantida;
- as multas proporcional e isolada não podem ser aplicadas cumulativamente, razão pela
qual a última deve ser decotada.
Apresenta jurisprudência para embasar seus argumentos.
Requer a insubsistência do Auto de Infração.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento a considerou improcedente, lastreadas nas conclusões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assisto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO MPF.
A inobservância do prazo previsto no MPF, documento previsto em normas
procedimentais internas da RFB não tem o condão de tirar a legitimidade do lançamento
fiscal efetuado por servidor competente e designado para fins de constituição do credito
tributário.
DECADÊNCIA. PRAZOS.
No lançamento por homologação, quando o contribuinte antecipai o pagamento, o pra/o
para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda c de 05 (cinco) anos contados da
data do falo gerador, que no caso dos rendimentos recebidos de pessoa tísica, ocorre cm
31 de dezembro do ano-calendário, vez que o recolhimento mensal do imposto através
do canê-leão constitui uma antecipação que integrará o ajuste anual efetuado na DIRPF.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVE1S
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas de custeio necessárias a
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que escrituradas e
comprovadas por documentação hábil e idônea que permita identificar o beneficiário do
dispêndio. o valor, a data da operação e sua finalidade.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Aplica-se a multa distintamente para o descumprimento da obrigação acessória e para o
lançamento de oficio do IRPF não recolhido na época própria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, c as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucional idade das
normas legais, não se constituem cm normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 09 de maio de 2013, fls. 1774, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 10 de junho de 2013, o Recurso Voluntário de fl.
1777 a 1794, em que apresenta os argumentos que entende justificar o cancelamento da
exigência, os quais serão melhor detalhados no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos autos, o recorrente passa a discorrer os motivos que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
VÍCIO FORMAL INQUESTIONÁVEL
No presente tópico a defesa, em apertada síntese, afirma a nulidade da autuação já
que o prazo final originariamente estabelecido no Mandado de Procedimento Fiscal foi
03/11/2007, quando o auto foi lavrado em 21/10/2008.
A matéria submetida a este Colegiado Administrativo não comporta maiores
considerações deste Relator, já que é pacífico que o Mandado de Procedimento Fiscal se
constitui de mero instrumento gerencial, de publicidade e de transparência, havendo previsão,
inclusive na própria norma que o estabelece, de situações em que sua expedição se dá
posteriormente ao início do procedimento ou mesmo casos em que é inexigível (art. 5o e 10o do
art. 15 da Portaria SRF 11.371/071).

1 Art. 5o Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer outra prática de infração à
legislação tributária ou previdenciária, em que o retardo do início do procedimento fiscal coloque em risco os
interesses da Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de prova, o AFRFB deverá iniciar imediatamente o
procedimento fiscal, e, no prazo de cinco dias, contado da data do início do mesmo, será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal Especial (MPF-E), do qual será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do parágrafo único
do art. 4o.
(...)
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em termo de responsabilidade ou pelo
descumprimento de regime aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de
abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação ostensiva;
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na sua
apresentação (malhas fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à intimação efetuada por AFRFB em
procedimento de diligência, realizado mediante a utilização de MPF-D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos
termos do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001; e
VII - destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias sob controle aduaneiro.
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Tal conclusão está absolutamente alinhada à Súmula CARF no 171, aprovada pelo
Pleno em sessão de 06/08/2021, que assevera que a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Nos termos da citada Portaria, não implica nulidade dos atos praticados a
ocorrência de extinção por decurso de prazo do MPF. Por outro lado, nos termos do § único do
art. 4o, a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997,
dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.
O Julgador de 1a instância, com correção, apontou que todas as prorrogações
foram devidamente consignadas no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet, sendo
plenamente franqueadas ao contribuinte fiscalizado.
Ademais, pouco razoável a alegação do recorrente ao afirmar que a expiração por
decurso de prazo do MPF resultaria em anulação do lançamento. Ora, a competência do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre
de lei (art. 6o da Lei 10.593/20022) e se dá em caráter privativo, vinculado e obrigatório,
conforme dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional, CTN3), não podendo
ser limitada ou relativizada por eventuais atos normativos de hierarquia inferior, em particular
quando este mesmo ato normativo prevê que a extinção por decurso de prazo de um MPF não
implica nulidade dos atos praticados.
No caso em análise, além de estar ciente das prorrogações por conta das
publicações levadas a termo eletronicamente, não houve qualquer ofensa ao direito do
contribuinte de acompanhar a regularidade dos atos do Agente Público encarregado do
procedimento fiscal, que continuava vinculado aos termos da legislação, não tendo sido apontada
qualquer conduta em que o Auditor-Fiscal tenha trilhado caminhos à margem do que se esperava
de sua atuação.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
DECADÊNCIA EVIDENTE
A defesa se insurge contra a imposição de penalidade isolada pela falta de
recolhimento do carnê leão por entender que, tendo sido cientificada do lançamento em 21 de
outubro de 2008 e considerando o prazo decadência previsto no § 4o do art. 150 do CTN,,
estariam extintos os valores a este titulo relativos às competências de janeiro a outubro de 2003.
De início, vale ressalvar que, nos termos do art. 113 do Código Tributário
Nacional4 as obrigações tributárias são principais e acessórias. A principal nasce com a

2 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

ocorrência do fato gerador, ao passo que as acessórias são estabelecidas pela legislação no
interesse da arrecadação e fiscalização do tributo.
Neste sentido, tendo em vista que o fato gerador do imposto sobre a renda da
pessoa física ocorre em 31 de dezembro de cada ano, conforme bem esclareceu a decisão
recorrida, a exigência de antecipação de imposto sob a sistemática do carnê leão se constitui de
uma obrigação acessória, em razão de seu evidente interesse para a arrecadação. Assim, o prazo
decadencial para seu lançamento segue a regra geral de tributação, a estabelecida no art. 173 do
mesmo CTN5, iniciando-se sua contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, não há de se falar em decadência.
Não obstante, tendo em vista que a exigência de multa isolada tratada acima
também é questionada em sede de mérito, em que o contribuinte afirma a impossibilidade de sua
aplicação concomitante à exigência de penalidade de ofício,
É certo que, nos termos do art. 8 da lei 7.713/88, fica obrigado ao recolhimento
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física o contribuinte que receber rendimentos
tributáveis de outra pessoa física. Tal recolhimento se dá a título de antecipação do devido no
exercício.
Assim dispõe a Lei 9.430/96
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Portanto, resta evidente que a falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado mediante lançamento de ofício está sujeita ao percentual de multa vinculada de 75%.
Já a falta de recolhimento do valor mensal da antecipação a que está sujeita a
pessoa física nos termos do art. 8o da Lei 7.713/88, sujeita-se à multa exigida isoladamente no
percentual de 50%. Frise-se, ainda que não tenha sido apurada imposto a pagar na declaração de
ajuste.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.

5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Embora seja incomum, é possível que o valor a pagar no ajuste anual seja
exatamente o mesmo que deixou de ser recolhido a título de carnê-leão, mas tal identidade
estaria limitada aos números e não à base de incidência, pois a multa de 75% incide sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos a falta de pagamento ou
recolhimento do tributo apurado mediante lançamento de ofício. Já a multa isolada de 50%
incide sobre a falta de recolhimento da antecipação devida quando se recebe rendimentos de
pessoas físicas ou de fontes do exterior.
Portanto, identifica-se são suas penalidades distintas. O que se tem, no caso do
carnê-leão, é uma obrigação de antecipar o tributo de modo a prover recursos para manter o
funcionamento da máquina estatal.
Naturalmente, no ajuste anual, pode-se chegar à conclusão de que tais
recolhimentos nem seriam necessários, importando em restituição total ou parcial do que foi
recolhido durante o período, mas resta explícito que o legislador não se preocupou com o que
ocorrerá no ajuste, ao afirmar que a penalidade isolada é devida ainda que não seja apurado
imposto a pagar no final do exercício.
Há quem defenda a inaplicabilidade da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão de forma cumulativa com a multa de ofício, seja por acarretar bis in idem, seja por
considerar a lógica da consumação penal, pela qual a infração mais grave abrange a menos grave
que lhe seja preparatória ou subjacente. Para estes, tal multa isolada somente seria possível se
aplicada no curso do ano calendário, antes de findo o exercício.
Não obstante, não me filio a tal entendimento, em particular por entender o texto
legal que prevê a multa isolada, ao estabelecer que esta seria devida mesmo se não fosse apurado
imposto a pagar na declaração, já denota que o momento de seu lançamento pode sim ocorrer
após o término do período de apuração.
Acatar a compreensão de que tal exigência somente seria possível no curso do ano
calendário seria, na prática, extirpar todo a força normativa do texto legal, já que, como regra,
não há procedimento fiscal instaurado no curso do ano-calendário a que se refere. Ademais, se
assim entendêssemos, estaríamos colocando em risco o interesse público que motivou a
elaboração da norma, pois poderíamos chegar ao extremo de não fiscalizar dentro do ano e todos
pararem de efetuar os recolhimentos mensais a título de antecipação, já que os resultados seriam
exatamente os mesmos.
Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor é necessário rememorar os preceitos anterorirmente vigentes da
mesma lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a
edição da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades.
Apenas uma.
Portanto, a concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava
lastro no texto então vigente do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as
multas previstas no artigo seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão,
isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento
do carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade nova
(50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II do art. 106 da
lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de IRPF,
deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de apuração até 2006,
mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de apuração de 2007 e posteriores,
é devida a manutenção concomitante das penalidades isoladas e de ofício.
No mesmo sentido caminha a Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, considerando que estamos diante do um lançamento relativo ao ano-
calendário de 2005, é indevida a exigência cumulativa das multas de ofício e isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, razão pela qual, neste tema, dou provimento ao recurso voluntário
para afastar a exigência da multa isolada.
DA OBRIGATORIEDADE DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
No presente tema, a defesa afirma que a autuação resultou da consideração da
receita pelo regime de competência informado pelo TJ, ao passo que sua escrituração considerou
o regime de caixa, afirmando que, ainda que houvesse alguma diferença devida, esta deveria ser
apurada com a recomposição da base de cálculo, citando precedente administrativo sobre a
impossibilidade de se calcular o tributo sobre as despesas glosadas desconsiderando o resultado
do período.
De início o tema em questão se constitui de uma inovação ao litígio
administrativo, já que não veiculado na peça impugnatória, razão pela qual não mereceria
conhecimento. Não obstante, o precedente citado se refere a lançamento em pessoa jurídica, nada
tendo a ver com o presente caso, em que não houve tributação sobre valores glosados, tendo a
Autoridade lançadora apurado mensalmente os valores dedutíveis, considerando, inclusive,
aqueles não incluídos no livro caixa, deduzido tais valores da receita apurada do período, para
sobre o resultado positivo verificar a insuficiência de recolhimento passível de lançamento.
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Assim, nada a prover neste tema.
DO MÉRITO
Após algumas considerações iniciais sobre o lançamento e as peculiaridade da
atividade desenvolvida, a defesa afirma que colocou a disposição da Autoridade lançadora seus
registros contábeis e asseverou que divergências identificadas entre as informações prestadas
pelo TJ decorreriam de gratuidades, descontos ou mesmo dilação de prazo para pagamento
concedidos em favor de alguns clientes institucionais, sempre sem qualquer prejuízo ao
recolhimento devido ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ).
De tal prática, em particular de ajustes com alguns clientes para pagamento em
data futura, o recebimento seria registrado na contabilidade em momento posterior ao ato, que
teria sido informado ao TJ na data de sua prática, daí resultando a incompatibilidade das
informações decorrentes das diferenças entre a aplicação dos regime de caixa e de competência.
Diante de tal cenário, a defesa pontua que, ao contrário do que informou o TJ, não
é correta a opção de multiplicar por 5 o valor recolhido ao FETJ para se encontrar os
rendimentos auferidos pelo recorrente. Sustenta que tal cálculo apenas indica o valor total dos
emolumentos correspondentes aos atos realizados em determinado período, não significando que
o registrador tenha auferido integralmente tal montante.
Sustenta que as cortesias ou descontos eram comuns na atividade, modelo este
alterado em 2008, sendo certo que o Fisco, neste caso, teria desconsiderado tal prática observada
há anos, introduzindo modificações de critérios jurídicos à fato gerador anterior e, ainda, não
observando normas complementares, nos termos do inciso III do art. 100 do CTN. Ademais,
aduz que não foi observada previsão contida no art. 45, inciso IV do RIR/99, que estabelece que
emolumentos tributáveis são aqueles efetivamente recebidos, prestigiando, portanto, o regime de
caixa.
Sintetizadas as razões da defesa, salutar rememorar como tratou da matéria a
Decisão recorrida:
Na impugnação, ao questionar o mérito do lançamento fiscal, argumenta o
defendente que apesar de ter esclarecido à fiscalização as razões da diferença de valor
que esta encontrou entre as receitas escrituradas no Livro Caixa e no Livro de
Controle do Adicional de 20% recolhido ao FETJ, as explicações que deu foram
desconsideradas.
Ocorre que o contribuinte não apresentou, quer à fiscalização quer na
impugnação, as necessárias provas que corroborem suas alegações.
Não há nos autos comprovação de que os recebimentos dos emolumentos pela
serventia da justiça, em 2003, foram sistematicamente diferidos para datas futuras, de
tal forma que se pudesse, de fato, estabelecer uma diferenciação entre os regimes de
escrituração do livro caixa e do livro de controle dos 20% incidentes sobre esses
emolumentos (receita) recebidos pelo serventuário da justiça, no caso, o impugnante.
Ressalte-se que tampouco comprovou o defendente a prática de conceder gratuidades
e descontos a clientes, nos termos do §2° do art. 6° da Lei 8.134/1990.
Quanto aos descontos, frise-se, o art. 158-A, introduzido na Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, pelo Provimento CGJ
n° 36, de 14/08/2001, o proíbe expressamente, ao contrário do alegado na
impugnação, de que em 2003 tinha o registrador plena liberdade de conceder as
cortesias aqui tratadas, senão, vejamos:
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

Art 158-A - Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os
emolumentos expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora
destes valores, baixada pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando
terminantemente proibidos de estabelecer qualquer abatimento sobre os mesmos,
sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de gratuidade total, observando-se,
sempre, nestes casos, o recolhimento referente às parcelas com destinação
especial, firmadas por lei. (g.n.)
De fato, o artigo 6o da Lei 8.134/906 estabelece que o contribuinte deve
comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa.
Ainda que, em particular para fins tributários, sejam discutíveis as concessões de
benesses e ajustes sobre data de pagamento, tais vantagens decorrem de meros ajustes
particulares que nem sempre podem ser considerados quando se fala em ocorrência do fato
gerador. A título de exemplo, um particular que vive da locação de imóveis não poderia deixar
de declarar o valor locatício de um imóvel cedido de forma graciosa a um amigo, já que a
dispensa do pagamento, neste caso, decorre de mera liberalidade, resultando em reflexos
tributários tanto para o locador quando para o locatário, ainda que, como dito, sem qualquer
fluxo financeiro formal.
Por outro lado, mesmo diante das consistentes e pertinentes considerações
expostas pelo Julgador de 1a Instância, a defesa não tratou o tema com o detalhamento adequado
que justificasse análise pormenorizada de suas alegações. Embora a Decisão recorrida tenha
apontado para a falta de provas que pudessem evidenciar o alegado desencontro de registros, a
defesa apenas reiterou novamente os argumentos sem indicar ou inserir nos autos nenhum
elemento do prova de suas alegações.
Por fim, vale a ressalva de que o fato de que cortesias como as noticiadas eram
comuns na atividade em questão, a reiteração da conduta no tempo não desnatura eventual
infração à legislação tributária.
Assim, não há nada a prover no presente tema. Não houve qualquer mudança de
critério jurídico, já que, conforme pontuado acima, legislação anterior ao período lançado já
indicava a impossibilidade concessão de descontos por registradores e tais fundamentos
expressamente citados pela Decisão recorrida não foram atacados pelo contribuinte fiscalizado.
DEDUÇÕES VÁLIDAS
Neste tópico, a defesa afirma desconsiderar valores menores, trazendo à balha
apenas dois itens, o primeiro relacionado à dedução dos valores das contribuições à Associação
dos Registradores de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, alegando que o valor
foi desconsiderado por falta de comprovação, ao passo de que teriam sido colocados à disposição
da fiscalização toda a documentação.
Já o segundo estaria relacionados ao item “repasses a terceiros”, em que alega que
o fiscal equivocou-se e lançou os valores em linhas erradas, lançando valores de janeiro em

6 Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade: (...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea,
escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.

Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

fevereiro, de fevereiro março e assim por diante, resultando em diferença substancial no tributo
lançado.
Sobre tais rubricas, assim se manifestou a Autoridade lançadora:
h) Contribuição à Associação dos Registradores de Títulos e Documentos da cidade
do Rio de Janeiro/Central de Registro de Documentos (CERD)
Foram apuradas divergências entre os valores escriturados e os comprovados resultando
em lançamento de oficio da diferença verificada. Os valores deduzidos a menor no
Livro Caixa foram compensados no auto de infração conforme item 11.2.3 do presente
Termo.

I) Repasses a terceiros
Intimado a comprovar os valores repassados a terceiros, o contribuinte apresentou
comprovantes referentes às contribuições decorrentes da Lei do Estado do Rio de
Janeiro n° 489/91 relativa à contribuição para a mútua dos magistrados (fls 75 a 83) e
Lei 580/82 referente ã ACOTERJ (fls. 84 a 87). Verificou-se, contudo, ausência dos
comprovantes do mês de janeiro de 2003 assim como as diferenças a seguir indicadas:

Intimado em 18/09/2008 esclarecer as diferenças acima, o contribuinte apresentou
planilha informando que a diferença refere-se à diligências/notificadores sem ,
contudo, apresentar os comprovantes de pagamento.
Vale r que através do Termo de Intimação Fiscal n° 07 (fls. 60/61) o fiscalizado já havia
sido intimado a apresentar os comprovantes de pagamento dos repasses a terceiros
sendo que foram omitidos os recibos relativos a diligências/notificadores.
Em relação à primeira suposta inconsistência, a defesa não aponta objetivamente
quais comprovantes não foram considerados pela fiscalização. O quadro retratado acima
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003128/2008-18

evidencia que o Agente fiscal cotejou a documentação comprobatória lançada e com os valores
declarados, encontrando divergências que justificam a atuação apenas em alguns poucos meses.
Assim, caso entendesse que houve documento não considerado, deveria o recorrente apontar
objetivamente onde ocorreu tal falha.
Nota-se que foi exatamente esta a compreensão da Autoridade julgadora de 1a
Instância, que ressaltou que as alegações vieram desprovidas de provas.
Já em relação à segunda inconsistência apontada, as informações disponíveis nos
autos não parecem corroborar a tese da defesa, veja, a título de exemplo, que o repasse da Lei
RJ 489/81 foi registrado pela fiscalização, em fevereiro, no valor em R$ 21.138,66, ao passo que
esta conclusão está devidamente alinhada ao que se verifica no documento de fl. 79, que aponta
tal recolhimento efetuado em 06 de fevereiro de 2003. Situação que se repete nos outros
registros, considerados exatamente como o contribuinte vem alegando que deveria ser, pelo
regime de caixa.
Assim, nada a prover.
JURISPRUDÊNCIA – FONTE DE DIREITO
Quanto a este tópico, desnecessário quaisquer considerações, já que não se discute
que a jurisprudência é uma fonte do Direito, não obstante, trata-se de fonte secundaria, passível
de utilização quando diante de lacuna na legislação.
Ademais, como regra, as autuações fiscais, em razão de sua vinculação estrita ao
Princípio da Legalidade, têm lastro em fonte primária, a lei, sendo certo que a jurisprudência,
ainda que majoritária, enquanto não dotada de caráter repetitivo ou imposta por repercussão
geral, não vincula o julgador administrativo, tampouco serve domo fundamento para exigências
fiscais.
Assim, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
lançado a título de multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital